Tribunal: TJSP
Processo: 2243824-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
1. Cumprimento de Aresto que determinou a aplicação do divisor de 180 e não 216 no cálculo de horas, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007. Valor apurado pela Fazenda Municipal que não se mostra em desacordo com o que foi estabelecido no título executivo, que a utilização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
1. Cumprimento de Aresto que determinou a aplicação do divisor de 180 e não 216 no cálculo de horas, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal no 12.986/2007. Valor apurado pela Fazenda Municipal que não se mostra em desacordo com o que foi estabelecido no título executivo, que a utilização do coeficiente de 180 horas mensais para o recálculo das horas trabalhadas e não o pagamento da diferença entre 216 e 180 horas. Correto acolhimento da impugnação nesse ponto.
2. Contribuição previdenciária. Não incidência. Verba de natureza indenizatória. Tema 163 de Repercussão Geral.
3. Decisão parcialmente reformada; agravo a que se concede parcial provimento.